Tribunal: STF
Processo: Rcl 49335
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação do ABC contra ato proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo 1001460-22.2019.5.02.0466 por alegado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 1.923/DF.



    A reclamante narra o seguinte:



    “O M.M Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo prolatou sentença, julgando parcialmente procedente a reclamação trabalhista - processo nº 1001460-22.2019.5.02.0466 – aforada por MARIZA FRANCIELI DE PAULA AVELAR, em face de FUNDAÇÃO DO ABC, ora reclamante, declarando a nulidade da dispensa e condenando a empregadora a proceder com a reintegração da obreira, no prazo de 8 dias, sob pena de multa diária, porque, segundo o magistrado, a obreira seria funcionária pública.



    Inconformada com a r. sentença, esta Reclamante interpôs Recurso Ordinário ao Egrégio Tribunal Regional da 2ª Região, sustentando que a r. sentença afrontou o entendimento consignado na decisão proferida na ADI 1.923, em que a Corte Suprema declarou que as entidades qualificadas como organizações sociais não integram a administração pública e que seus funcionários são empregados privados, e não públicos. 



    Diante desse cenário, a C. 12ª do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, deu provimento, por unanimidade, ao apelo da presente Reclamante para reformar a r. sentença, a fim de afastar a determinação de reintegração da obreira e, por consequência, excluir a indenização relativa aos salários devidos no período entre a dispensa e a efetiva reintegração, acrescidos dos reflexos, bem como foi afastada a determinação de reintegração da Autora, e revogada a tutela de urgência deferida na decisão liminar.



    Contudo, a obreira interpôs Recurso de Revista com PEDIDO CAUTELAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, o qual foi deferido em sede de juízo de admissibilidade, pelo Senhor Desembargador(a) Vice- Presidente Judicial, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região […].” (págs. 2-3 da petição inicial).



    Sustenta que



    “[...] a decisão [referida] afrontou o entendimento firmado no v. acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 1.923 (Doc. anexo), em que esta Suprema Corte reconheceu que os funcionários das entidades qualificadas como organizações sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, de modo que estes não possuem as prerrogativas de funcionários concursados do Estado […].” (pág. 7 da petição inicial).



    Prossegue aduzindo que,



    “[com] o advento da Lei Municipal nº. 5.628/2006, a Fundação do ABC requereu, perante o Município de São Bernardo do Campo, sua qualificação como Organização Social de Saúde, o que foi deferido, consoante consignado na Resolução nº. 13, de 18 de agosto de 2008 do Secretário da Saúde do Município de São Bernardo do Campo.



    Logo após a referida qualificação como Organização Social de Saúde, a Fundação do ABC ora Reclamante sagrou-se vencedora do certame de chamamento público e firmou dois contratos de gestão para gerenciamento de unidades de saúde e para o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo.



    Ato contínuo, para execução do objeto do contrato de gestão esta Organização Social necessitou contratar empregados, nos termos do seu Regulamento Próprio de Contratação de Pessoal.



    Conforme dispõe a legislação que regulamenta as Organizações Sociais de Saúde, não há sujeição destas Entidades à realização de concurso público para contratação de seus empregados, mas sim processo seletivo previsto em Regulamento Próprio de Contratação de Pessoal, sendo que os colaboradores das ‘Organizações Sociais’ não possuem status de empregado público ou tampouco servidores públicos, conforme disposto na decisão proferida nos autos da ADI 1923/DF.



    Posto isto, importante assinalar que a contratação da empregada (no processo originário da decisão reclamada), nos quadros da unidade gerenciada pela Reclamante, se deu mediante aprovação em processo seletivo público e não por meio de concurso público.



    Da mesma forma que a contratação da empregada ocorreu nos termos do Regulamento Interno de Pessoal da Organização Social, em observância à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, seu desligamento se deu nos mesmos moldes.



    Irresignado com seu desligamento a funcionário ingressou com Ação Trabalhista, visando reconhecer sua aprovação em processo seletivo público como se concurso público fosse e, consequentemente, o reconhecimento de seu vínculo empregatício como se estatutário fosse, gozando da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal.” (pág. 11 da petição inicial).



    Ao final, requer, a suspensão liminar do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação definitiva (págs. 15-16 da petição inicial).



    A autoridade reclamada apresentou informações (documento eletrônico 21).



    A beneficiária do ato reclamado contestou a demanda (documento eletrônico 23).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pela negativa de seguimento do feito (documento eletrônico 43).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento.



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    A reclamação em análise aponta como paradigma o acórdão que julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.923/DF. Transcrevo trechos da ementa, na parte que interessa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. […] OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. […]



    [...]



    16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal […].” (grifei).



    A reclamante indica como ato impugnado a decisão do Vice-Presidente do Tribunal de origem que admitiu o recurso de revista ajuizado pela parte adversa, concedendo tutela provisória para reintegrar a trabalhadora no emprego (pág. 4 do documento eletrônico 15).



    Ao prestar informações nestes autos, o Juízo de origem esclareceu que



    “[a] reclamante [na ação trabalhista originária] postulou, dentre outros pedidos, a reintegração ao posto de trabalho ocupado na reclamada, sob o argumento de que a sua dispensa teria ocorrido de forma imotivada, injusta, e, ainda, em desrespeito ao Termo de Ajuste de Conduta firmado entre a reclamada e o Ministério Público do Trabalho. Foi requerida também, na petição inicial da referida ação, a tutela de urgência com o fito de que a reintegração fosse realizada de forma imediata.



          O Juízo de origem julgou o feito procedente em parte, reconhecendo a nulidade do ato de dispensa e deferindo a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:



          ‘REINTEGRAÇÃO E DANOS MORAIS



    Relata a petição inicial que a autora foi admitida em 01/03/2012, após prévia aprovação em processo seletivo unificado, sendo dispensada em 01/12/2017. Aduz que para a dispensa inexistiu qualquer procedimento formal que justificasse o motivo.



    Defende que, conforme jurisprudência pacificada, a dispensa se deu de forma irregular.



    Em suma, requer antecipação de tutela para que seja determinada a reintegração da autora, com confirmação no mérito para que seja declarada nula a dispensa e o pagamento dos salários e demais consectários do período de afastamento, bem como o pagamento de compensação por danos morais.



    A reclamada contesta os pedidos aduzindo se tratar de entidade de natureza privada, acrescentando que a autora não prestou concurso público, mas participou de ‘processo seletivo de divulgação pública’.



    Incontroversa e documentada nos autos a natureza jurídica da 1ª reclamada.



    Com efeito, apesar das alegações lançadas pelas partes, bem como a jurisprudência colacionada, a reclamada possui natureza de direito privado, porém integra a administração pública indireta, já que criada por entes públicos da administração direta, com recursos igualmente públicos.



    O regime jurídico é hibrido [sic], cabendo a observação dos princípios que regem a Administração Pública, mormente aqueles do art. 37, da CF/88.



    É relevante destacar que a criação da reclamada se deu em 1967, época de vigência do Decreto-Lei 200/67, que em seu artigo 5º, IV, assim prevê o conceito de fundação pública como sendo ‘a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes’.



    Além disso, indubitável que a fundação privada, criada por entes públicos, como o caso em análise, integra a administração indireta, conforme expresso no inciso XIX, do art. 37, da CF/88: ‘somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação’.



    Decerto que não se pode ignorar que quando da promulgação da CF/88 a reclamada já havia sido criada, devendo ser apenas realizado o enquadramento de sua natureza jurídica, obviamente se tratando de ente privado integrante da administração pública indireta.



    Tanto é assim, que a contratação da autora e dos demais integrantes do seu quadro de funcionários se dá por concurso público, pouco importando a nomenclatura atribuída em edital ou por interpretação do corpo jurídico da entidade.



    É a jurisprudência do E. TST, sobre o tema:



    ‘OJ 364 - ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. SERVIDOR PÚBLICO DE FUNDAÇÃO REGIDO PELA CLT Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública. Assim, seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.’



    Trata-se de verbete de orientação jurisprudencial que se amolda exatamente ao caso aqui tratado. E mais, mantém coerência com o que vem decidindo o E. STF sobre o tema relativo à dispensa dos empregados de entes da administração indireta, como é o caso do RE nº 589998, no qual a Corte Superior concluiu pela necessidade de procedimento formal para dispensa de empregados públicos contratados pelos Correios, pela via de concurso público.



    Registro que recentemente, 07/08/2019, o E. STF, no julgamento do RE nº 716378, aprovou tese de repercussão geral concluindo que os funcionários das fundações privadas criadas pelo Poder Público não possuem a estabilidade do art. 19 do ADCT, sem qualquer alteração do entendimento já consolidado e aplicado acima, no que tange ao procedimento formal mínimo para dispensa.



    Por motivos de ordem lógica, opero na presente sentença interpretação sistemática da legislação e dos entendimentos jurisprudenciais, não havendo falar em aplicação direta ao caso do art. 19, do ADCT.



    No caso, não se está falando em estabilidade, como aquela devida aos servidores públicos (art. 41 da CF/88), porém da necessária motivação do ato de dispensa, após regular procedimento administrativo. Dito de outra forma, não é permitida à primeira reclamada a dispensa imotivada de empregado concursado.



    Assim, não havendo prova da motivação da dispensa, julgo procedente o pedido de nulidade do ato de dispensa.



    Por consequência, resta procedente o pedido de reintegração no emprego, com o pagamento indenizado dos salários devidos no período entre a dispensa e a efetiva reintegração, acrescidos do equivalente às gratificações natalinas, férias mais 1/3, e depósitos para o FGTS, devendo ser considerando o tempo de serviço para todos os efeitos. Deverá ser observada a progressão salarial do período.



    Deverão ser deduzidos da condenação os valores pagos a título rescisório do aviso prévio indenizado e multa de 40% do FGTS, considerando o restabelecimento do contrato.



    Conforme verificado acima, há ‘periculum in mora’ e ‘fumus boni iuris’, não sendo razoável a permanência da autora até o final do processo sem trabalho e recebimento do salário. Assim, com fulcro no art. 300 e ss. do CPC, defiro a tutela de urgência para que a 1ª reclamada realize a reintegração da reclamante, mantidas as condições básicas do contrato de trabalho (função e remuneração). Expeça-se mandado de reintegração, que deverá ser cumprida no ato da diligência do oficial de justiça, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00 em favor da autora(...)’



    Contra a sentença, a reclamada interpôs recurso ordinário e, em seguida (id. 387fef6), comunicou o cumprimento da tutela, confirmando a reintegração da autora aos seus quadros.



    A reclamante apresentou contrarrazões e o Ministério Público do Trabalho opinou, no parecer de id. ac986f5, pela manutenção da sentença e pelo não provimento do recurso da reclamada.



    O recurso ordinário foi julgado pela 12ª Turma deste Tribunal, a qual deu provimento parcial ao recurso da reclamada para reformar a sentença de origem, afastando a determinação de reintegração da reclamante e revogando a tutela de urgência deferida, nos seguintes termos:



          ‘Reintegração. Motivação da dispensa. Natureza privada da fundação do ABC - Organização Social. Tutela de urgência. É fato incontroverso que a autora foi admitida em 01.03.2012, após aprovação em processo seletivo, para exercer a função de recepcionista, sendo dispensada, em 01.12.2017 (cf. CTPS - Id. 5D04618).



    Em sentença, julgada procedente em parte, a recorrente foi condenada a reintegrar a recorrida, pela ausência de motivação no ato da dispensa, sem o regular procedimento administrativo, pela reclamada estar atrelada a administração pública indireta.



    Inconformada, a reclamada alega que não houve vício no ato da dispensa, sendo incabível a reintegração de funcionária celetista que não participou de concurso público. Aduz, ainda, que a r. sentença está dissonante da decisão na ADI 1.923, na qual o STF reconheceu que as entidades qualificadas como organizações sociais não integram a administração pública não sendo exigível a realização de concurso público.



    Pois bem.



    A citada ADI 1.923/DF tratou das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil fixou dentre outras disposições que na esfera dos serviços públicos a atuação das entidades privadas sem fins lucrativos se dá de modo complementar, sem que isso importe na substituição da prestação direta dos serviços públicos a cargo do ente público, mediante fomento, na forma delineada pela CF, bem como, o procedimento para a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade.



    Ocorre que, na situação sob exame, dada sua natureza jurídica, seus funcionários, a exemplo da reclamante, não se enquadram como servidores públicos, mas sim empregados privados.



    Convém lembrar a qualificação da Fundação do ABC como Organização Social pela Secretaria da Saúde e do Governo e Gestão Estratégica do Estado de São Paulo, de modo que ao contrário do entendimento da origem, não obstante receber recursos públicos para a realização de suas atividades, inegável que a ré se constitui como fundação com personalidade jurídica de direito privado, conforme se verifica do seu Estatuto Social e, por esta razão não há imposição legal que determine a necessidade de procedimento administrativo prévio para a dispensa. 



    Dou provimento ao apelo da reclamada para reformar a r. sentença a fim de afastar a determinação de reintegração do reclamante e, por consequência, excluir o pagamento de indenização relativa aos salários devidos no período entre a dispensa e a efetiva reintegração, acrescidos dos reflexos, para afastar a determinação de reintegração do reclamante, bem como revogo a tutela de urgência deferida na decisão em Id. B0f7d97.’



    Contra o acórdão regional, a reclamante interpôs recurso de revista e pleiteou a concessão de efeito suspensivo, a fim de que fosse restabelecida a tutela de urgência deferida em sentença. A análise de admissibilidade do recurso foi realizada por esta Vice-Presidência Judicial (artigos 72, III c/c 70, XXIII do Regimento Interno) e culminou no recebimento do apelo e no deferimento da tutela em sede recursal nos seguintes termos:



    […]



     Conforme se observa da leitura da decisão acima reproduzida, o recurso de revista da reclamante foi recebido com supedâneo no artigo 896, ‘a’, da CLT, em razão de se vislumbrar possível contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 364, da SBDI-1, do Tribunal Superior do Trabalho (primeira parte), que assim dispõe:



    ‘OJ-SDI1-364 ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. SERVIDOR PÚBLICO DE FUNDAÇÃO REGIDO PELA CLT (DJ 20, 21 E 23.05.2008) Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública. Assim, seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.’ [...]



    No caso, entendeu-se que o acórdão regional, ao qualificar a reclamada como fundação com personalidade jurídica de direito privado, mesmo após o registro de que esta recebia recursos públicos para a realização de suas atividades, colidiu com o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 364 da SBDI-1, do TST (primeira parte), a qual dispõe de maneira diametralmente oposta.



    Como a qualificação da reclamada - Fundação Pública ou Fundação Privada - apresenta-se como premissa para à conclusão acerca da obrigatoriedade quanto à necessidade de motivação do ato demissional, constatou-se a viabilidade do recurso de revista, ante a possibilidade de alteração no resultado do julgado.



    Quanto ao pedido de tutela em sede recursal, esclarece-se que a sua análise foi realizada por este Juízo com supedâneo no artigo 1.029, §5º, III, do CPC e pautou-se nos requisitos legais previstos nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC. 



    Assim, a concessão da medida pleiteada ocorreu pois entendeu-se que restaram preenchidos os requisitos autorizadores previstos em lei.



    A probabilidade do direito restou evidenciada, pois vislumbrada aparente contrariedade do acórdão à Orientação Jurisprudencial nº 364 da SBDI-1 do TST, o que revela probabilidade de êxito recursal no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.



    Em relação ao perigo de dano, tal requisito restou demonstrado, pois a trabalhadora, desligada da empresa de forma aparentemente eivada de vício (sem motivação do ato demissional), encontra-se em situação de desemprego e sem a percepção de salários para a sua subsistência, o que se agrava em razão da flagrante crise econômica decorrente da pandemia de COVID-19 e da dificuldade de recolocação no mercado de trabalho em tempo hábil.



    Não se vislumbrou, ainda, o ‘perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’ (§3º do art. 300 do CPC), em razão do caráter bilateral do contrato de trabalho, de modo que o seu restabelecimento, mediante a reintegração da autora, impõe obrigações e benefícios à reclamada.



    Por fim, importante registrar que não foram identificados, por este Juízo, pontos de colisão entre a decisão de admissibilidade questionada e as teses fixadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923/DF, uma vez que a discussão travada nestes autos concentrou-se na definição da natureza jurídica da reclamada para o fim de saber se o ato demissional praticado pela ré deveria ser acompanhado da respectiva motivação, ao passo que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923/DF, o debate se concentrou em torno dos dispositivos que regulamentam o processo de qualificação das organizações sociais, sem que fossem pormenorizadas, na ocasião, as formalidades exigidas na dispensa de empregados dessas entidades. […].” (documento eletrônico 21 – págs. 2-12 – grifei).



    Diante dos argumentos apresentados e da análise dos autos, entendo que é irretocável a conclusão a que chegou o Juízo reclamado, no sentido de que a controvérsia discutida nos autos de origem não guarda identidade com os pontos discutidos no acórdão proferido pelo STF na ADI 1.923/DF.



    Com efeito, o ponto controverso na ação trabalhista é a natureza jurídica da Fundação do ABC, se seria uma fundação privada ou uma fundação pública e, portanto, ente da Administração Pública indireta, condição que lhe obrigaria a motivar o ato de dispensa de pessoal.



    Tal discussão, porém, não foi objeto da ADI 1.923/DF, cuja pretensão foi o exame da constitucionalidade da Lei 9.637/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. Observe-se, portanto, que a referida lei autorizou o credenciamento de entidades obtido mediante a celebração de contrato de gestão para a formação de parceria com o Poder Público para o fomento e execução de atividades relativas às áreas que especifica.



    O fato de a reclamante ter personalidade jurídica de direito privado, incontroverso nas discussões na instância de origem, ou de ser qualificada como organização social, não tem o condão de derrogar a aplicação do regime de direito público nas hipóteses previstas no ordenamento jurídico.



    Consoante demonstrado na decisão do Juízo de primeiro grau, o Decreto-Lei 200/1967 preconiza no art. 5°, IV, que a fundação pública, ente da Administração Pública federal criada por lei a partir de recursos públicos, reveste-se de personalidade jurídica de direito privado, atributo pertencente também às empresas públicas e às sociedades de economia mista.



    Reitere-se, porém, que essa matéria é estranha acórdão proferido no julgamento da ADI 1.923/DF, o que demonstra a inviabilidade da reclamação.



    Nesse sentido foi a decisão monocrática trazida à colação no parecer do Ministério Público Federal (pág. 11 do documento eletrônico 43), da lavra do Ministro Luiz Fux:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.923. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO OSTENTA A NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SENTIDO ESTRITO, NÃO SENDO ENTE DO TERCEIRO SETOR, MAS, ANTES, FUNDAÇÃO PÚBLICA E, PORTANTO, ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DOS MUNICÍPIOS CRIADORES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E O CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    […]



    A meu sentir, o fato de o ente criado pelos Municípios ter sido qualificado como organização social, de acordo com a legislação municipal do Município de Osasco/SP, para fins de prestação de serviço de saúde pela celebração de contrato de gestão, não é capaz de descaracterizar a natureza de fundação pública da Fundação ABC, ainda que dotada de personalidade jurídica de direito privado. 



     Na leitura do precedente invocado como paradigma, ADI 1.923, depreende-se claramente a concepção de organização social como entidade do terceiro setor – portanto, não criada por ente público -, sem fins lucrativos, que presta serviços em regime de colaboração com o Poder Público, por meio de contratos gestão. É justamente o fato de a organização social não ter tido em sua origem a participação do Poder Público que afasta a incidência plena das regras de direito público, entre as quais o dever de licitar e a necessidade de contratação por concurso público. 



     Como já mencionado, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito.” (Rcl 42.357/SP, Rel. Min. Luiz Fux - grifei)



    Decisões recentes dos Ministros desta Corte também seguiram esse entendimento: Rcl 48.989/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 52.425/SP, Rel. Min. André Mendonça; e Rcl 48.500/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator